Tribunal: TJBA
Processo: 8002705-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002705-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSÉ GILMAR BELMIRO SANTOS

Advogado(s):
NIVEAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS (5)

Advogado(s):
FELIPE ANDRÉ DE CARVALHO LIMA, FABRÍCIO DOS REIS BRANDAO, ADAM LUIZ ALVES BARRA, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUAÇÃO, INDICAÇÃO DE FINALIDADE E ADEQUAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. CONTRATOS ÍNSITOS AO OBJETO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
ART. 397 DO CPC.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. CDC. ART. 6º, VIII. INCIDÊNCIA.
DOCUMENTOS COMUNS E EM PODER DOS FORNECEDORES.
ARTS. 396 E 399, III
DO CPC.
COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELAS EMPRESAS. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8002705-43.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
D
AR

PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.